Tribunal: TJDFT
Processo: 0006643-46.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006643-46.2016.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ CAETANO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSELHO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Descabe a expedição de requisitório complementar, para aplicação de índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda. No caso concreto, a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e ocorreu a preclusão, pois, apresentados os cálculos, o exequente com eles concordou. 2. Em se tratando de direito patrimonial disponível, a pretensão do exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva que deve reger as relações sociais e processuais. 3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou reformar sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF). 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso III, todos do CPC, sustentando o recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, consequentemente, a retificação dos requisitórios expedidos. Alega para tanto, que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação. Afirma que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, de modo que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário, até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Aduz que os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato. No apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 102, § 2o, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre a necessidade de se manter íntegro o patrimônio e segurança jurídica com a adoção do IPCA-E. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Melhor sorte não socorre o apelo extremo no tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 102, § 2o, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016